Tribunal: TJSP
Processo: 2264310-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença instaurado para reparação de vícios construtivos e pagamento de indenização. Pretensão de desbloqueio de valores

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença instaurado para reparação de vícios construtivos e pagamento de indenização. Pretensão de desbloqueio de valores sob alegação de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos e equiparação a poupança. A exceção de pré-executividade somente comporta apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, sem dilação probatória, de modo a justificar a delimitação de objeto de conhecimento deste agravo. Ônus do executado comprovar a natureza impenhorável dos ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3o), o que não ocorreu. Inexistência de prova de que os valores bloqueados se destinam à subsistência ou que versem sobre depósitos em caderneta de poupança. Entendimento jurisprudencial de que não há impenhorabilidade absoluta de ativos financeiros até 40 salários-mínimos, salvo demonstração de comprometimento do mínimo existencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 833, X; 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2251953-14.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.TJSP, Agravo de Instrumento 2040688-96.2025.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.TJSP, Agravo de Instrumento 2216439-97.2025.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.